Tribunal: TJMT
Processo: 1018870-64.2023.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1018870-64.2023.8.11.0042
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ATUAIS E IDÔNEOS PARA SUBSIDIAR NOVA SEGREGAÇÃO. NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA INJUSTIFICADA. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Inexistem nos autos elementos atuais e idôneos para amparar a decretação de uma nova custódia cautelar, tampouco subsídios que demonstrem sua imprescindibilidade.
2. No caso, não estão configurados, ao menos neste momento, os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando injustificada a necessidade da aplicação da medida extrema, mormente porque as cautelares fixadas pelo Juízo a quo se mostram suficientes e adequadas, uma vez que os réus estão cumprindo regularmente as condições que lhes foram impostas.
3. Recurso desprovido, em dissonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018870-64.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ISAC MARTINS DOS SANTOS - CPF: 026.680.751-81 (RECORRIDO), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), FABIO FIGUEIREDO DE MAGALHAES - CPF: 018.120.151-86 (RECORRIDO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), CELIO LEITE RAMOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLA MARTINS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ATUAIS E IDÔNEOS PARA SUBSIDIAR NOVA SEGREGAÇÃO. NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA INJUSTIFICADA. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Inexistem nos autos elementos atuais e idôneos para amparar a decretação de uma nova custódia cautelar, tampouco subsídios que demonstrem sua imprescindibilidade.
2. No caso, não estão configurados, ao menos neste momento, os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando injustificada a necessidade da aplicação da medida extrema, mormente porque as cautelares fixadas pelo Juízo a quo se mostram suficientes e adequadas, uma vez que os réus estão cumprindo regularmente as condições que lhes foram impostas.
3. Recurso desprovido, em dissonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n. 1008322-14.2022.8.11.0042, instaurada para apurar a prática do crime encartado no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, no que tange à substituição da prisão preventiva de
Fábio Figueiredo de Magalhães
e de
Isac Martins dos Santos
, por outras medidas cautelares (id. 206558572).

Em suas
razões
, o recorrente almeja a reforma da decisão do Juízo de primeiro grau para que seja restabelecida a prisão preventiva em desfavor dos supracitados acusados (id. 206558576).

Em sede de
contrarrazões
, as defesas de

Fábio Figueiredo de Magalhães e de Isac Martins dos Santos pugnaram pelo desprovimento do recurso (id’s. 206558580 e 206558586).

O Juízo
a quo
, em oportunidade de retratação, manteve a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (id. 206558591).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 213085661).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente denunciou
Karla Martins dos Santos
,
Isac Martins dos Santos
e
Fábio Figueiredo de Magalhães
pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) no dia 2 de março de 2022, por volta das 5 horas, na residência localizada na Avenida Airton Senna, n.o 12, Bairro Doutor Fábio Leite I, nesta Capital, os denunciados
KARLA MARTINS DOS SANTOS, ISAC MARTINS DOS SANTOS e FÁBIO FIGUEIREDO DE MAGALHÃES,
agindo com animus necandi, por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Célio Leite Ramos.

Apurou-se que em dezembro de 2021 a vítima e o denunciado FÁBIO discutiram em razão de que o denunciado imputava à vítima o furto de um padrão de luz ocorrido no bairro. Além disso, apurou-se que a vítima foi repreendida por descumprir a lei que impera no Bairro, qual seja, os moradores do Dr. Fábio não podem comprar drogas em outras localidades.

Após referida desavença, na data dos fatos o ofendido adentrou na casa da moradora Ilse (irmã dos denunciados KARLA e ISAC), com a finalidade de furtar objetos, momento em que foi surpreendido por ISAC e KARLA que o imobilizaram, amarraram-no em uma cadeira, com evidente animus necandi, efetuaram inúmeros golpes na cabeça do agredido.

No mesmo momento, o denunciado FÁBIO, vizinho de KARLA e ISAC, entrou no local em que a vítima estava sendo espancada e, aderindo à conduta, munido de um pedaço de pau, também desferiu pauladas na cabeça de Célio.

As lesões oriundas do espancamento (traumatismo crânio encefálico provocado por instrumento contundente, apresentando equimoses violáceas em membros superiores, escoriações em face e ferida incisa em couro cabeludo com sinais de craniotomia esquerda com intenso edema cerebral) resultaram na morte da vítima no dia 9 de março de 2022, conforme exame necroscópico às fls. 127/147 e 319/321.

Dessa forma, o crime foi cometido por motivo torpe, tendo em vista a desavença preexistente entre o denunciado FÁBIO e o ofendido, além de ser o meio empregado por ISAC e KARLA para punir Célio por sua tentativa de furto.

O crime foi cometido por meio cruel, em razão do ofendido ter sido submetido a espancamento, o que lhe causou sofrimento extremo.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Célio foi amarrado por seus agressores, o que o impossibilitou de esboçar qualquer reação defensiva. (...)”
(id. 206558569)

Ao apreciar o feito, no dia 13/02/2023, o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a exordial acusatória e decretou a prisão preventiva de
Isac Martins dos Santos
e de
Fábio Figueiredo de Magalhães
.

Após, em 09/10/2023, a autoridade judiciária de primeira instância, em análise a pedidos das defesas dos denunciados, revogou a prisão preventiva de ambos, impondo-lhes outras medidas cautelares, nos termos da decisão abaixo transcrita:

“(...) Compulsando os autos, verifico que os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva dos acusados, além dos indícios de autoria e de materialidade, foi o risco à garantia da ordem pública em razão da periculosidade dos acusados, ao menos, quanto no evento praticado.

No que se refere à prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados, em que pese os fundamentos exarados por este Juízo que decidiu por tal medida, neste momento tais motivos não mais subsistem.

Quanto à gravidade do delito, entendo que todos aqueles trazidos a este Juízo são graves, afinal tratam-se de crimes dolosos contra a vida. Seja na forma tentada, seja na forma consumada.

O instituto da prisão preventiva foi criado para que haja a garantia da aplicação da lei penal e o processo possa tramitar com lisura, sem qualquer tipo de intervenção dos acusados, notadamente na instrução processual, por meio de constrangimento às testemunhas, ou o retardamento processual causado pela fuga do distrito da culpa.

Os acusados encontram-se presos preventivamente desde 13.02.2023.

O acusado FABIO possui bons antecedentes, endereço fixo (ID. 125042448) e emprego lícito, conforme se constata da declaração de seu empregador, ID. 125042452, de modo que, não vislumbro sua periculosidade, bem como a necessidade, por ora, da manutenção de sua prisão.

Em relação ao acusado ISAC, em que pese o mesmo responder por outra Ação Penal perante o juízo da 8a Vara Criminal (no 0013112-68.2016.8.11.0042), sua extrema periculosidade não restou inquestionavelmente comprovada a ponto de mantê-lo por mais tempo segregado da sociedade.

Durante todo este tempo em que os denunciados estão encarcerados, não há informações nos autos de que ambos estariam ou poderiam a vir a ameaçar testemunhas e/ou familiares da vitima, a fim de intimidá-las, bem como colaboraram com a investigação policial e não apresentaram resistência à ordem de prisão.

Sendo assim, atento ao que dispõe os termos do art. 316 do CPP poderá o Juiz revogar a prisão preventiva quando os motivos não subsistirem mais, o que é o caso dos autos, vez que a cautelar preventiva é medida extrema, coadunando-se a este as medidas diversas expostas no art. 319 do CPP, mesmo porque, ainda falta a oitiva de algumas testemunhas, bem o interrogatório de todos os acusados.

Feitas estas considerações e dada à ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP neste momento, considerando ainda que a prisão é medida de exceção e que deve ser tomada somente quando as outras medidas diversas da prisão não forem suficientes, com suporte no art. 5o, inciso LXV, da Constituição Federal c/c o art. 316 do CPP
REVOGO
a prisão preventiva de
FÁBIO FIGUEUREDO DE MAGALHÃES e ISAC MARTINS DOS SANTOS
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

A)
Uso de monitoramento eletrônico, pelo prazo de 06 meses;

B)
Comparecer
mensalmente
em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como informar eventual mudança de endereço;

C)
Proibição de portar qualquer tipo de arma;

D)
Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso;

E)
Proibição de se aproximar dos familiares da vítima.

Advirto que
o descumprimento de quaisquer das medidas acima impostas, e demonstrado o cometimento de novos delitos, poderá ensejar na decretação de nova prisão preventiva nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”
(id. 206558571).

Irresignada, a agente ministerial interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da supracitada decisão para que seja decretada a prisão preventiva de
Isac Martins dos Santos
e de
Fábio Figueiredo de Magalhães
, sob o argumento de que se encontram preenchidos os requisitos legais para tanto, assim como os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, regular instrução processual e aplicação futura da lei penal).

Nesse sentido, o
Parquet
salienta:
(i)
a prisão preventiva se justifica quando o
modus operandi
demonstra, como no caso, excessiva violência e crueldade contra o ofendido, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas;
(ii)
a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada; e
(iii)
a liberdade dos réus inevitavelmente intimidaria testemunhas e familiares da vítima, por serem moradores do mesmo bairro e conhecerem a rotina e o local da residência de cada um.

Pois bem.

Após detida análise, entende-se que a sentença do juízo de primeiro grau não comporta reparos, de modo que o recurso em sentido estrito merece ser desprovido.

Com efeito, a prisão preventiva apenas deve ser decretada e mantida em casos excepcionais, quando houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, constituindo o
fumus comissi delicti
. Exige-se, também, para impor a constrição preventiva, a presença de algum dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, configurando o
periculum libertatis
, os quais devem ser necessariamente associados a um dos pressupostos dispostos no artigo 313 do mesmo diploma legal.

Ressalte-se, ainda, que nos termos do parágrafo 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal, é necessário que o decreto da prisão preventiva seja motivado e fundamentado em receio de perigo e na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a sua aplicação.

Ademais, dado seu caráter extremo, tem-se que a custódia cautelar somente é cabível quando as medidas alternativas encartadas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostrarem inadequadas ou insuficientes para os fins pretendidos, conforme preconiza o artigo 282, §6o, do referido
Códex
. A respeito:

“(...) De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e dos princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (...)”.
(AgRg no RHC n. 182.523/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

No caso em apreço, a prisão preventiva dos recorridos foi inicialmente decretada com base na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade dos agentes.

No entanto, como bem fundamentou o Juízo de primeiro grau, após praticamente 08 (oito) meses de segregação e considerando a ausência de risco devidamente comprovado, não mais subsiste o motivo ensejador de tal medida de exceção, impondo-se, portanto, sua revogação.

Deveras, ante a ausência de dados para consubstanciar a periculosidade social dos réus a ponto de mantê-los segregados, inexistem fundamentos concretos e idôneos que justifiquem a imposição da custódia cautelar.

Assim, tendo em vista que não há nos autos elementos atuais e idôneos para amparar a decretação de um novo claustro preventivo, tampouco subsídios que demonstrem sua imprescindibilidade, não há que se falar em reforma da decisão vergastada.

Por certo, “
a prisão cautelar só pode ser restaurada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos novos que comprovem a necessidade da medida extrema
” (N.U 1012681-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

De fato, ao menos neste momento, não estão configurados os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando injustificada a necessidade de aplicação da medida extrema, mormente porque as cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
se mostram suficientes e adequadas.

Com efeito, desde a revogação da prisão preventiva, em 09/10/2023, tem-se que os réus estão cumprindo regularmente as condições que lhes foram impostas, inexistindo nos autos notícia acerca de qualquer transgressão por parte de ambos nesse interregno, ou que tenham incorrido em ulterior prática criminosa, o que revela a adequação das medidas menos gravosas ao caso concreto.

Portanto, a despeito da gravidade dos fatos retratados no feito e sem minimizar a reprovabilidade das condutas supostamente perpetradas pelos recorridos, mas tendo em vista o caráter não punitivo atribuído à prisão preventiva, considera-se que o recolhimento cautelar, no caso, não se afigura imprescindível.

Efetivamente, “
as cautelares pessoais no processo penal devem ser fixadas segundo o binômio necessidade e adequação, sempre observando o princípio da excepcionalidade
” (RMS n. 72.600/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Logo, em que pese reconhecida a presença do
fumus comissi delicti
, não se observa, na hipótese, o
periculum libertatis
, inexistindo razões concretas suficientes para a reinserção dos recorridos sob a custódia cautelar do Estado, de modo que a medida extrema postulada pelo
Parquet
, por ora, se apresenta indevida.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INDICIAMENTO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE LESÃO CORPORAL GRAVE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA – ULTIMA RATIO – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – PECULIARIDADES FÁTICAS DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ciente de que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos elementos que demonstrassem concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido, enquanto que as minúcias que envolvem o caso sub judice evidenciam a adequação das cautelares menos gravosas, por sinal, aparentemente suficientes aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável à segregação cautelar.
(N.U 1001100-81.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

Além disso, não se vislumbra que as peculiaridades fáticas das condutas atribuídas aos recorridos tenham extrapolado as elementares inerentes aos tipos penais que lhes foram imputados, não estando justificada, ao contrário do alegado pela recorrente, a imposição da medida por conta do
modus operandi
possivelmente empregado por eles.

Vale esclarecer, outrossim, que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar,
quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas - original sem destaques), requisito este que, conforme já explanado, não se verifica na espécie, invalidando tal argumento ministerial.

De igual modo, não se depreende qualquer indicativo de uma suposta intimidação causada pela liberdade dos recorrentes que, frise-se, tiveram a prisão preventiva revogada há mais de 07 (sete) meses, sem notícias de que tenham descumprido as medidas cautelares ou incorrido em outras práticas delitivas.

Cumpre citar, por fim, que a manutenção da prisão preventiva é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação, podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos para que ela subsista, ou restabelecida se sobrevierem razões que a justifiquem (artigo 316 do Código de Processo Penal).

Desse modo, em caso de descumprimento de quaisquer das medidas impostas aos recorridos ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à liberdade, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, a teor do previsto no artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal.

Em face de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito manejado pelo
Ministério Público Estadual
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024